Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735571-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SARAIVA VICENTE ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília /DF, em ação de execução de título extrajudicial proposto em desfavor de BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, ora executado/agravado. O agravante noticia a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que o imóvel “dado em garantia nos autos de origem já foi alienado nos autos no 0713843-08.2017.8.07.0007 e o fruto da venda colocado à disposição do credor daqueles autos, de modo que houve a perda do objeto recursal” (ID. Num. 33050445). É o relatório. DECIDO. Relata a parte agravante a ocorrência da perda superveniente do objeto, diante da alienação do bem imóvel posto em garantia, sendo que o saldo remanescente da venda será direcionado ao recorrente (ID. Num. 33050445). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 16:57:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora